Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-27.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), DENNIS GOMES BARBOSA SELLA - CPF: 054.770.511-59 (AGRAVANTE), DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA - CPF: 054.770.331-77 (AGRAVANTE), RAUDINEI SELLA - CPF: 452.476.091-15 (AGRAVADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
– JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO POSTERIOR –IMPOSSIBILIDADE – NÃO FICOU COMPROVADA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO – AUSÊNCIA DE PROVA OU ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A possibilidade de revogação da
benesse
está prevista no art. 100 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não ficou constatada a alteração da situação econômica da parte Agravada e por isso entendo que deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DENNIS GOMES BARBOSA SELLA
e
DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n.º 1001924-25.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao Agravado
RAUDINEI SELLA
.

Nas razões recursais, a parte Agravante argumenta que o Recorrido possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Com esse argumento, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir o pedido de revogação do benefício da Justiça Gratuita em face do Agravado.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 133332684).

O Agravado apresentou a Contraminuta (ID. 136005730).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR DE

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Egrégia Câmara:

O Agravado suscita que os Recorrentes utilizaram da via inadequada para discutir sobre o benefício da justiça gratuita. Alega que os Agravantes deveriam ter se manifestado no momento oportuno e por meio de simples petição.

Logo, ante a falta de interesse processual, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Com efeito, em que pese ao inconformismo do Agravado, depreende-se que a decisão recorrida foi proferida em
fase de Cumprimento de Sentença
. Desse modo, é plenamente cabível a interposição do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Alimentos

ajuizada pelos Agravados
DENNIS GOMES BARBOSA SELLA
e
DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA
em desfavor do Agravante
RAUDINEI SELLA
, visando o adimplemento da verba alimentar no valor de R$ 144.359,18 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e nove

reais e dezoito centavos).

Em 08/09/2020, o Julgador concedeu o benefício da justiça gratuita ao Recorrido.

No decorrer do processo, os Embargantes pugnaram pela revogação da justiça gratuita concedida ao Embargado, alegando que não há provas nos autos que demonstre a ausência de recursos financeiros. Além disso, afirmaram que tal requerimento deve ser analisado a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública.

O Juiz singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que operou a preclusão
pro judicato
, não cabendo neste momento processual a sua rediscussão. Em face dessa decisão, os Embargantes opuseram os Aclaratórios, argumentando que o benefício da Justiça Gratuita se trata de matéria de ordem pública, podendo ser revogada de ofício. Aduziram, ainda, que juntaram novos documentos aos autos, os quais indicam que o Embargado possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais.

Ao analisar os Embargos de Declaração, o Juiz singular
consignou
que a decisão objurgada não incorreu em omissão ou contradição, tendo em vista que o

pedido de concessão do benefício da justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito, portanto, à preclusão; no entanto, o mesmo não se aplica à pretensão de revogação, a qual foi reiteradamente formulada nos autos e, em todas as oportunidades indeferida, motivo pelo qual rejeitou os Embargos. Inconformados, os Recorrentes interpuseram o vertente Agravo de Instrumento.

A questão controvertida recai sobre a possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita, concedido em favor da parte Agravada.

Como é cediço, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No mesmo toar o artigo 98 do Código de Processo Civil, estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

A possibilidade de revogação da
benesse
, está inserida no art. 100 do mesmo
Codex
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o Juiz tiver fundadas razões para crer que a parte não se encontra mais no estado de miserabilidade declarado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.

3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula 280/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1743428/MG. Relator Ministro Og Fernandes. 2.ª Turma. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 28/05/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante.

3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1311620/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.ª Turma. Julgado em 10/12/2018. Publicado em 14/12/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. LEI N. 1.060/50. DECISÕES NULAS. 1.
Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
2. Por força do disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, não é possível executar honorários advocatícios e custas processuais, salvo se demonstrada alteração da condição de hipossuficiência da parte executada, o que ensejaria a revogação da gratuidade de justiça. 3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime. (TJ-DF 00117453020088070000 DF 0011745-30.2008.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – sem destaques no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E A DECISÃO RECORRIDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE SE INSURGE QUANTO AO DEFERIMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO. RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ENSEJAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 98, § 3º, do CPC a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar de forma cabal a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário. 2. Documentação anexada que não demonstra de maneira inequívoca a mudança da situação financeira do agravado. 3.
O recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobremaneira quando representa evento episódico e irrepetível na vida do beneficiário, sem gerar efeitos perenes no estado econômico vivenciado.
(TJPR - 10ª C.Cível - 0040351-62.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 28.02.2022) (TJ-PR - AI: 00403516220218160000 Londrina 0040351-62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 28/02/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022). – Sem destaques no original.

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ACOLHIMENTO - REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova superveniente da alteração da capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais; ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada quando do deferimento da gratuidade de justiça, deve ser mantido o benefício. (TJ-MT 00004892720138110090 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).

Nesse prisma, colhe-se que a revogação do benefício da assistência judiciaria é plenamente possível, desde que o Julgador tenha elementos que comprovem a modificação da situação financeira do beneficiário.

No caso concreto, os Agravantes defendem a mudança da capacidade financeira do Recorrido, diante das quantias depositadas para o pagamento da obrigação alimentar, bem como pelos registros de imóveis em seu nome, conforme consulta ao
website
da Anoreg/MT (ID 78804114 – ação principal).

Entretanto, os Recorrentes não comprovaram que a parte Agravada aufere rendimentos com esses bens, uma vez que a mera prova de registro de imóveis em seu nome não demonstra, por si só, a possibilidade de revogar a benesse.

Ademais, quanto aos valores
depositados pelo Agravado para pagamento da pensão alimentícia
, nãotem o poder suficiente para a negativa do benefício, tendo em vista que não ficou evidenciado que adveio de seus rendimentos, lembrando que há possibilidade de o Agravado ter recorrido a empréstimos bancários e/ou com terceiros,e por isso não há como afirmar, indene de dúvidas, a mudança na situação financeira do Agravado.

Enfim, cabia à
parte Agravante demonstrar que o beneficiário possui condições líquidas para arcar com os custos processuais, ou seja, não se desincumbiram os Agravantes de comprovar o fato constitutivo de seus direitos, consubstanciado na alteração da situação financeira do Agravado.

Assim, ao meu sentir, os elementos dos autos não se prestam a desconstituir, neste momento, a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrido, impondo-se a manutenção do benefício concedido.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL / EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova superveniente da alteração da capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais. Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada à época do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado. (TJ-MT 10166307320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022